Tribunal: TJBA
Processo: 8005756-50.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005756-50.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: METODO EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA ABUSIVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/BA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/BA, MANTENDO-SE, NO MAIS, A SENTENÇA RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de crédito bancário posteriormente renegociado, homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando, contudo, a expedição de ofício à OAB/BA para apuração de possível litigância abusiva, sob o fundamento de fracionamento de demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legal a determinação de expedição de ofício à OAB/BA para apuração de litigância abusiva, diante da existência de múltiplas demandas relacionadas a contratos renegociados entre as mesmas partes, sem demonstração concreta de abuso processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ orienta o combate à litigância abusiva, mas sua aplicação exige a presença de elementos concretos que evidenciem desvio ou excesso no exercício do direito de ação, não sendo suficiente a mera existência de demandas múltiplas entre as mesmas partes.
4. A renegociação contratual, com formalização de novo instrumento de confissão de dívida, em regra, gera novo título executivo, não caracterizando, por si só, fracionamento indevido ou duplicidade abusiva de demandas.
5. Ausentes indícios de comportamento temerário, artificial ou fraudulento, especialmente diante do pedido de desistência da execução com assunção dos ônus processuais, não se configura litigância abusiva, devendo prevalecer os princípios da boa-fé e da cooperação processual.
6. A expedição de ofício à OAB/BA, sem substrato fático mínimo, revela-se medida desproporcional e indevida, por implicar restrição ao acesso à justiça e violação à boa-fé processual.
7. A desistência da execução conduz corretamente à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VIII, e 775 do CPC, não se justificando a imposição de medidas sancionatórias adicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5.
Recurso provido para afastar a determinação de expedição de ofício à OAB/BA, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1.

A caracterização da litigância abusiva exige a demonstração de elementos concretos de desvio ou excesso no exercício do direito de ação, não sendo suficiente a mera existência de múltiplas demandas entre as mesmas partes.

2.

A renegociação contratual que dá origem a novo título executivo afasta, em regra, a presunção de fracionamento indevido de demandas.

3.

A adoção de medidas restritivas, como a comunicação à OAB, depende de fundamentação concreta e de indícios mínimos de conduta irregular, sob pena de violação aos princípios da boa-fé processual e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 5º, 6º, 485, VIII, 775 e 1.025; Recomendação CNJ nº 159/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8164443-71.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 03.12.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8002478-45.2020.8.05.0027, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 03.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000535-98.2025.8.05.0194, Rel. Des. Rilton Goes Ribeiro, Quinta Câmara Cível, j. 09.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8003814-77.2020.8.05.0191, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
.
8005756-50.2024.8.05.0080
,
d
e
Feira de Santana
, em que figura como
APELANTE
,
BANCO BRADESCO S/A
,

e como
APELADOS,
MÉTODO EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL LTDA – ME e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, n
os termos do voto condutor.